Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001408-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ANA PAULA MACEDO GALVAO - CPF: 056.457.381-79 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO. CÁLCULO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A agravante pretende a autorização para depósito judicial de parcelas em valor que considera incontroverso, calculado unilateralmente mediante aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito e a manutenção da posse do veículo. O contrato de financiamento foi celebrado em 31 de julho de 2025, no valor de R$ 32.143,86, para pagamento em 48 parcelas de R$ 1.472,65, com taxa de juros de 56,91% ao ano e 3,83% ao mês, mediante alienação fiduciária do veículo Renault Logan, ano 2018.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade manifesta capaz de justificar a concessão de tutela de urgência; (ii) analisar se é cabível a autorização judicial para depósito de valor calculado unilateralmente pela parte autora como parcela incontroversa; (iii) examinar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência recursal, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada, embora superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade e período contratados, não configura, por si só, abusividade manifesta capaz de autorizar a intervenção judicial em sede de cognição sumária, sendo necessária dilação probatória para análise de fatores como custo de captação, spread da operação e risco de crédito, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A taxa média de mercado constitui referencial orientador e não limite absoluto a ser observado pelas instituições financeiras, devendo-se admitir faixa razoável de variação, sob pena de transformar a média em valor fixo, o que descaracterizaria sua própria natureza estatística e desconsideraria as especificidades de cada operação de crédito.

5. O depósito judicial de valor calculado unilateralmente pela parte devedora, sem prévia autorização judicial fundamentada e sem comprovação de recusa injustificada do credor em receber o pagamento no tempo, modo e local ajustados, viola o artigo 330, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil, que impõe ao autor de ação revisional a obrigação de discriminar as obrigações controvertidas e continuar pagando o valor incontroverso na forma originalmente pactuada.

6. A jurisprudência consolidada no enunciado 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, sendo necessária prova inequívoca da ilegalidade contratual para suspender os efeitos da inadimplência, o que não se verifica na hipótese mediante mero cálculo unilateral apresentado pela parte interessada.

7. A ausência de ação de busca e apreensão do veículo e a inexistência de discussão sobre caracterização ou descaracterização da mora afastam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.

8. A análise aprofundada da alegada abusividade contratual demanda cognição exauriente, com produção de prova pericial e observância do contraditório, sendo incompatível com a fase processual de cognição sumária, na qual o processo originário ainda se encontra em fase de apresentação de impugnação à contestação.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão de primeiro grau mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios que excede a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura, por si só, abusividade manifesta capaz de justificar a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, sendo necessária dilação probatória para análise de fatores específicos da operação de crédito. 2. É incabível a autorização judicial para depósito de valor calculado unilateralmente pela parte devedora como parcela incontroversa, sem comprovação de recusa injustificada do credor em receber o pagamento na forma contratualmente ajustada. 3. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária prova inequívoca da ilegalidade contratual para suspender os efeitos da inadimplência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 292, II, 300, 330, §§ 2o e 3o; CDC, arts. 6o, V, 39, V, 51, IV; Lei n. 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 380 do STJ; STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/04/2017; TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 10272070320258110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2025; TJ-DF, Acórdão 1390812, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 01/12/2021; TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 21291298720248260000, Rel. Des. Walter Fonseca, 11a Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ANA PAULA MACEDO GALVAO
contra o
BANCO PAN S.A.
, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no bojo da Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo c/c Repetição do Indébito e Tutela de Urgência (autos na origem no 1005815-24.2025.8.11.0059), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, consistente na autorização para o depósito em juízo das parcelas no valor que entende incontroverso, bem como na abstenção da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e na manutenção da posse do veículo.

Alega a recorrente, em suas razões recursais (Id. 341266375), que a decisão merece reforma imediata. Narra que celebrou com a instituição financeira agravada, em 31 de julho de 2025, contrato de financiamento para aquisição de um veículo Renault Logan, ano 2018, no valor financiado total de R$ 32.143,86 (já incluídas tarifas), a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.472,65.

A agravante sustenta que há evidente abusividade no contrato realizado junto à financeira, pois a taxa nominal de juros figura na casa dos 56,91% a.a. e 3,83% a.m., enquanto a época da celebração do contrato de crédito entre as partes, 31/07/2025, a taxa média do mercado financeiro, segundo o BACEN, para a respectiva operação de crédito era de 25,64% ao ano e 1,89% ao mês. A recorrente apresenta cálculo unilateral, aduzindo que, se aplicada a taxa média do BACEN (1,89% a.m.), a parcela mensal deveria ser reduzida para R$ 1.024,63.

Sustenta ainda que foram cobradas tarifas abusivas, como a tarifa de cadastro (R$ 950,00), que "destoa totalmente do valor médio de mercado", além de incidir juros sobre tais tarifas financiadas. Argumenta que a manutenção da decisão recorrida lhe causará danos irreparáveis, consubstanciados no pagamento de valores excessivos e no risco de perda do bem essencial e negativação de seu nome.

O recurso foi
conhecido
e
a tutela de urgência foi INDEFERIDO
por esta Relatoria, conforme decisão fundamentada de Id. 341388372. Na ocasião, restou consignado que a decisão de primeiro grau não se mostrava teratológica e que a análise da suposta abusividade dos juros remuneratórios demanda dilação probatória e contraditório, não sendo a taxa média de mercado um limite estanque, mas um referencial, considerando ainda as especificidades do risco da operação.

Em contrarrazões, a parte recorrida,
BANCO PAN S.A.
, apresentou sua manifestação (Id. 343279875), arguindo, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa, sustentando que este deveria corresponder ao valor do contrato ou do proveito econômico pretendido, em observância ao art. 292, II, do CPC. Arguiu também a indevida concessão da justiça gratuita à agravante, alegando incompatibilidade entre a compra de um veículo de valor considerável e a alegada hipossuficiência, e suscitou a inépcia da inicial por inobservância ao art. 330, § 2o, do CPC.

Defende a legalidade da capitalização de juros (Súmulas 539 e 541 do STJ), a regularidade da Tabela Price e das tarifas cobradas (Cadastro, Avaliação, Registro), bem como a validade da cobrança de IOF diluído. Rechaça a pretensão de consignação de valores parciais, invocando o artigo 330 do CPC e a Súmula 380 do STJ, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Por fim, requer o acolhimento das preliminares para extinção do feito ou, no mérito, o desprovimento total do recurso, mantendo-se a decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ANA PAULA MACEDO GALVAO
contra o
BANCO PAN S.A.
, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no bojo da Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo c/c Repetição do Indébito e Tutela de Urgência (autos na origem no 1005815-24.2025.8.11.0059), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, consistente na autorização para o depósito em juízo das parcelas no valor que entende incontroverso, bem como na abstenção da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e na manutenção da posse do veículo.

Preliminarmente
, antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o enfrentamento da preliminar suscitada pelo BANCO PAN S.A. nas contrarrazões, concernente à inadequação do valor atribuído à causa pela agravante.

Conforme documentado nos autos, a agravante atribuiu à ação revisional o valor de R$ 90.687,20, diverso daquele que efetivamente representa o proveito econômico pretendido ou o valor do contrato objeto de discussão. O contrato de financiamento celebrado entre as partes, conforme instrumento acostado ao Id. 213857596 do processo de origem, estabelece o valor total financiado de R$ 70.687,20 (setenta mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), montante que reflete a expressão econômica da relação jurídica submetida à apreciação judicial.

A fixação adequada do valor da causa não constitui mera formalidade processual desprovida de consequências práticas. Ao contrário, trata-se de elemento essencial que repercute diretamente na determinação da competência, no cálculo das custas processuais, na fixação dos honorários advocatícios e na própria compreensão da dimensão econômica do litígio.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 292, inciso II, estabelece que nas ações que versem sobre prestações vencidas e vincendas, o valor da causa corresponderá à soma de umas e outras. Tratando-se de ação revisional de contrato, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta que o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato discutido ou ao proveito econômico pretendido, critério que assegura a correspondência entre a expressão econômica da demanda e o valor declarado.

Diante dessas considerações,
acolho a preliminar suscitada
pelo BANCO PAN

S.A. e determino a retificação do valor da causa para R$ 70.687,20 (setenta mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), correspondente ao valor total do contrato de financiamento objeto da ação revisional.

Quanto a
preliminar de impugnação a justiça gratuita
, não merece acolhida. A concessão dos benefícios da justiça gratuita encontra fundamento constitucional no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, direito fundamental que se materializa processualmente nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade,
somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbe à parte que contesta a concessão do benefício.

No caso concreto, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência nos termos da legislação vigente (Id. 215802490), extratos bancários (Id. 215804491, 215804492 e 215804494), não tendo o agravado apresentado qualquer documento capaz de infirmar a presunção de veracidade da documentação da agravante. A circunstância de ter celebrado contrato de financiamento para aquisição de veículo não constitui, por si só, elemento suficiente para afastar a condição de beneficiária da justiça gratuita,
afasto a preliminar.

No mérito,
cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários, não implica automática revisão contratual ou afastamento de cláusulas validamente pactuadas. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, a controvérsia central reside na análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), para autorizar o depósito em juízo das parcelas no valor incontroverso, a abstenção de incluir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a
suspensão de eventual busca e apreensão em razão de alegada abusividade contratual.

Não há nos autos (razões e contrarrazões) menção a constituição de mora pelo inadimplemento.

A decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência, foi devidamente fundamentada, consignando a ausência de elementos probatórios robustos que, de plano, evidenciassem a abusividade dos encargos contratuais, bem como a falta de comprovação do perigo de dano.

Colaciono parte da decisão agravada:

“(...) 2.1.
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita à autora, pois presentes os requisitos necessários.

3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos, consistentes
na probabilidade do direito
reclamado (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

A antecipação dos efeitos da tutela
initio lits
e
inaudita altera pars
, por mitigar o princípio do contraditório e da ampla defesa, apenas deve ser deferida em casos excepcionais, quando a demora na prestação jurisdicional puder causar grave prejuízo ou mesmo dano irreparável à parte reclamante.

Não obstante a tese inicial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou entendimento no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de impedir a inscrição/manutenção em cadastro de proteção ao crédito – e aqui se inclui a própria manutenção do bem na sua posse – somente pode ser deferida se, cumulativamente, estiverem presentes os seguintes requisitos: a) ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito (
fumus boni iuris
) e em jurisprudência consolidada do STJ ou STF e c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada caução conforme prudente arbítrio do juiz.

No caso em questão, não vislumbro, ao menos em cognição sumária, a presença dos pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, haja vista a ausência de comprovação do
fumus boni iuris.

Isso porque, em sede de cognição sumária, sem a devida dilação probatória e a instauração do contraditório, não é possível concluir que a parte ré tenha, de fato, cobrado encargos ilegais, sobretudo em razão da contratação mediante parcela fixa, além do entendimento do STJ sobre todos os temas controvertidos na inicial.

Igualmente, não está comprovado nos autos o
periculum in mora
, na medida em que, pelo que consta da própria inicial, o débito é efetivamente devido, sendo apenas a sua quantificação controvertida.

Ademais, não merece acolhida a pretensão de depósito judicial das prestações contratadas, porquanto o pagamento não seria realizado na forma prevista contratualmente, inexistindo qualquer prova de recusa de recebimento pela instituição financeira.

Os depósitos devem seguir a forma originalmente pactuada, sendo inviável a consignação em juízo sem demonstração de ilegalidade contratual, especialmente porque tal medida acarreta a não liberação imediata dos valores ao credor, que utiliza desses ativos para manter a atividade empresarial financeira, prejudicando-a sobremaneira.

Inadmissível o depósito de valor inferior ao contratado, calculado unilateralmente pela parte autora como parcela "incontroversa", antes mesmo da análise da suposta abusividade das cláusulas pactuadas.

No mesmo sentido, para que fosse deferido o depósito em Juízo do valor integral das parcelas contratadas, competia à parte comprovar a recusa injustificada do credor em receber o pagamento no tempo, modo e local ajustados, fato que não se verificou nos autos.

Assim, por não estarem presentes os requisitos legais, sobretudo o da probabilidade do direito, não há como se acolher o pedido de tutela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. MÚTUO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964.
CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR. CÁLCULO UNILATERAL. DEPÓSITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA. REQUISITOS PARA CONSIGNAÇÃO. NÃO ATENDIDOS
. INSERÇÃO EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
3. Incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a pretensão do agravante de autorização judicial de consignação em pagamento com depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou. Ademais, para que seja deferida a autorização do depósito do valor integral da parcela, tal como requerido em pedido alternativo, é necessária a comprovação da recusa do agravado em receber o pagamento, o que inexiste nos autos
. 4. O agravado, como credor, tem direito à negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pois, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança ainda não se encontra evidenciada no caso concreto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390812, 07227626520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA PARA QUE A PARTE AUTORA SEJA AUTORIZADA A EFETUAR O DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR DAS PARCELAS MENSAIS VENCIDAS E VINCENDAS, SEM A INCLUSÃO DE SEU NOME NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANTENDO-A NA POSSE DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – DESCABIMENTO - Tratando-se de contrato de alienação fiduciária com prestações e juros previamente ajustados entre as partes, inexistem elementos de convicção do direito alegado que autorizem a tutela de urgência pretendida - Aplicação do art. 300 do CPC – Decisão mantida - Recurso desprovido
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21291298720248260000 São Paulo, Relator.: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 05/07/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024)

Ante o exposto e, por não preencher os requisitos legais,
INDEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.”

A decisão, portanto, não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal, não merecendo qualquer reparo em sede de cognição sumária.

Na origem, constata-se que a parte Agravante protocolou Ação Revisional de contrato c/c pedido de tutela de urgência no. 1005815-24.2025.8.11.0059 contra o Banco Agravado. Na inicial narra que celebrou contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário no. 133845389), para aquisição do veículo modelo LOGAN - 4P - Completo – EXPRESSION (TECHNO) 1.6, de ano 2018, na cor Prata, chassi 93Y4SRFH4JJ736676, no valor de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil reais). O valor do crédito concedido para a aquisição foi de R$
32.143,86
(trinta e dois mil cento e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos) em
48 parcelas de R$ 1.472,65
(um mil quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), com alienação fiduciária, conforme contrato juntado no Id. 213857596.

Cumpre ressaltar que o art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC impõe ao autor de ação revisional a obrigação de discriminar na petição inicial as obrigações contratuais que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso e determinando que este continue a ser pago no tempo e modo contratados. Tal exigência visa assegurar a higidez mínima da relação obrigacional enquanto se discute eventual abusividade, não podendo o devedor, sob o pretexto de revisão, simplesmente suspender o cumprimento do contrato ou depositar judicialmente valor calculado de forma unilateral, sem autorização judicial prévia e fundamentada.

No caso concreto, verifica-se que
o contrato foi livremente pactuado
entre as partes e traz as informações sobre a taxa de juros remuneratórios contratada de 56,91% ao ano e 3,83% ao mês, com parcelas mensais de R$ 1.472,00. A agravante, todavia, buscando tutela recursal, apresentou o cálculo unilateral sobre a taxa de juros remuneratórios de 1,89% ao mês, quantificando o valor incontroverso em R$ 1.024,63, para que continue a ser pago no tempo e modo contratados.

Ocorre que, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (31/07/2025) e modalidade contratados (Pessoas físicas – Aquisição de veículo) foi de 2,03% ao mês,
não evidenciando, nesta fase de conhecimento, abusividade capaz de colocar a consumidora em desvantagem exagerada
, ao menos para análise de tutela recursal. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada.

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados,
o que ainda pende de análise pelo primeiro grau.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Nesse sentido:

“Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 07/06/2023).

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios,
mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27), que condiciona a revisão à comprovação cabal da abusividade, o que demanda cognição exauriente, incompatível com a fase processual em que o feito se encontra.

Nesse sentido:

III. Razões de decidir A jurisprudência consolidada do STJ, cristalizada na Súmula 380, estabelece que a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor. Não há, nos autos originários, elementos técnicos ou decisão judicial que comprovem, ainda que de forma sumária, a ilegalidade das cláusulas contratuais discutidas. A presença de laudo unilateral não é suficiente para justificar o afastamento da mora e a suspensão dos efeitos da inadimplência, sendo necessária dilação probatória. A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito impede o deferimento da tutela de urgência, conforme os requisitos previstos no art. 300 do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A simples propositura de ação revisional de contrato bancário não descaracteriza a mora do devedor. 2. A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária exige prova inequívoca da probabilidade do direito, não suprida por laudo unilateral.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10272070320258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025).

Em consulta aos autos da Ação Revisional, verifica-se que o processo se encontra na fase de apresentação de impugnação à contestação pela parte autora, não tendo havido, até o momento, análise aprofundada do contrato pelo juízo de origem. No mais, em consulta ao sistema PJE, não foi possível localizar protocolo de Ação de Busca e Apreensão do veículo. Aliado ao fato que,
não existe discussão sobre a caracterização ou descaracterização da mora por nenhuma das partes, o que afasta o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao requerimento do agravado em suas contrarrazões para alteração do valor da causa,
defiro a alteração
para o valor total do contrato R$ 70.687,20 (Id. 213857596).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ANA PAULA MACEDO GALVAO
, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, acrescidos dos que ora exponho.

Diante do
acolhimento da preliminar suscitada
pelo BANCO PAN

S.A.,
DETERMINO A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
para R$ 70.687,20 (setenta mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), correspondente ao valor total do contrato de financiamento objeto da ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026